Tribunal: TJSP
Processo: 1011793-85.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS DE IMAGEM. PRESCRIÇÃO. Utilização da imagem do autor nos jogos "FIFA Soccer" e "FIFA Manager". PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Edições dos jogos FIFA SOCCER e FIFA MANAGER que permaneceram sendo comercializadas, a despeito do lançamento de novas versões. Prescrição afastada. SUPRESSIO. Direito de ação que subsiste enquanto não configurada a prescrição. Ausência de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS DE IMAGEM. PRESCRIÇÃO. Utilização da imagem do autor nos jogos "FIFA Soccer" e "FIFA Manager". PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Edições dos jogos FIFA SOCCER e FIFA MANAGER que permaneceram sendo comercializadas, a despeito do lançamento de novas versões. Prescrição afastada. SUPRESSIO. Direito de ação que subsiste enquanto não configurada a prescrição. Ausência de omissão dolosa do autor de forma a violar o princípio da boa-fé objetiva e gerar nas rés a expectativa de que seu direito não seria mais exercido. DIREITO DE IMAGEM. Utilização da imagem do autor, sem autorização, nos jogos "FIFA Soccer" versão 2009. Não comprovação de utilização de imagem no jogo "FIFA Manager", versão 2009, que não se confunde com o "Manager Mode" do primeiro jogo. Em relação ao "FIFA Soccer", aplicação dos arts. 5o, X, CF; 20, CC; 87 e 87-A, Lei 9.615/98. Não cabimento da alegação da ré de que tinha autorização para utilizar a imagem do autor. Contrato firmado com a FIFPro que não afasta a necessidade de autorização do atleta para questões de interesse privado. DANOS MORAIS. Configuração do dever de indenizar. Súmula 403 do STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Valor da indenização mantido em R$5.000,00. JUROS DE MORA. Incidência a partir do evento danoso. Art.398 do CC e Súm. 54 do STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência a partir do arbitramento da indenização. Súmula 362 do STJ. DANOS MATERIAIS. Inexistência de direito a lucro de intervenção. Art. 210, II, da Lei 9.279/96. Não cabimento de aplicação da norma subsidiária de ressarcimento do enriquecimento sem causa. Sentença reformada mantida. Honorários advocatícios majorados. Recursos não providos, com observação.